Tribunal: TJSP
Processo: 1002807-60.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, BEM COMO EM DECORRÊNCIA DA INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE FACULTAR À AUTORA A EMENDA DA INICIAL (CPC, ART. 321, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO) – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICÁCIA, CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, BEM COMO EM DECORRÊNCIA DA INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE FACULTAR À AUTORA A EMENDA DA INICIAL (CPC, ART. 321, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO) – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICÁCIA, CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ACESSO À JUSTIÇA - PRECEDENTES – VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ OU POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 293, § 3o) – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.